Tribunal: TJSP
Processo: 0000640-43.2016.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000640-43.2016.8.26.0551, da Comarca de Araras, em que é apelante MARIA
FERNANDA DE CAMARGO MACHADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000640-43.2016.8.26.0551 -Voto no 18334
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0000640-43.2016.8.26.0551
Apelante: Maria Fernanda de Camargo Machado
Apelado: Ministério Público
Juiz: Rafael Pavan de Moraes Filgueira
Voto no 18.334
USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO

Condenação

Recurso
da
defesa

Desprestígio

Autoria
e
materialidade
delitiva demonstradas a contento Vertente
pericial e oral aptas à manutenção do decreto
condenatório
Pena adequada
Sentença
mantida Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta por MARIA
FERNANDA DE CAMARGO MACHADO, em face do Ministério
Público, contra a sentença de fls. 216/217, cujo relatório é adotado e
acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 304, “caput”, cc.
art. 297, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, cada qual no
valor de 1/30 do salário mínimo.
Inconformada, recorre a ré e, em síntese bate-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000640-43.2016.8.26.0551 -Voto no 18334
3
se pela reforma da r. sentença para que seja julgada improcedente a
denúncia, com a consequente absolvição do acusado ante o
acolhimento da tese de falsidade grosseira do documento, ou, em
caráter alternativo, a mitigação da reprimenda, uma vez que a ré é
tecnicamente primária e confessou o crime, bem como que o regime
para o cumprimento da reprimenda seja o aberto.
Contrarrazões aportaram a fls. 248/250 com
manifestação pela manutenção da r. sentença.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
às fls. 255/259, opinou pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Maria foi condenada como incurso nas
sanções do artigo 304, “caput”, cc. artigo 297, ambos do Código
Penal, porque no dia, hora e local, mencionados na denúncia, fez
uso de documento público falsificado, qual seja, uma carteira de
identidade.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecidos pela defesa, merece ser
mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da
autoria imputada a ré.
Evandro, policial militar, disse que foram
acionados pela dona da loja que disse que a ré estava tentando fazer
compras com documento falso. Chegando ao local a ré foi presa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000640-43.2016.8.26.0551 -Voto no 18334
4
conduzida para delegacia.
Nesse mesmo sentido o depoimento do policial
militar Murilo que acrescentou que a ré foi abordada e na hora
confessou o crime. Afirma que a VIVO tinha uma lista de pessoas
que estavam praticando tal delito e a ré estava na lista. Declara que
na hora ela alegou que estava com um casal com uma Duster mas
tal casal não foi encontrado.
Andressa, funcionária da VIVO, disse que
sempre recebiam fotos de pessoas que estavam tentando aplicar
golpes. Estava atendendo a ré e percebeu que ela seria uma dos
fraudadores das fotos. Maria estava tentando comprar celular com
plano de valor elevado conforme comumente é realizado pelos
fraudadores porque assim o preço do celular fica baixo. Os
funcionários da loja acionaram a polícia que prenderam a ré. Afirma
que a ré não conseguiu concluir a fraude.
Maria, interrogada, em juízo, disse que um
casal levou ela até a loja da VIVO de Araras pedindo para ela
comprar um chip. Chegando na loja o homem entrou com ela e ele
que tirou o documento com a foto dela e foi passando os dados para
atendente. O casal fugiu e ela foi presa. O casal disse que se ela
conseguisse o chip iria ganhar R$ 400,00 reais para pagar o
tratamento de sua filha que é deficiente. Declara que se encontra
presa por falsidade de minutas de contrato de terrenos. Afirma que
não chegou a compara nada.
Pois bem.
A princípio, insta consignar que para a
configuração do crime de uso de documento falso, basta que se faça
uso espontâneo do documento falsificado, o que restou comprovado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000640-43.2016.8.26.0551 -Voto no 18334
5
no caso sub judice em que a ré apresentou o documento falso na
tentativa de adquirir um celular.
Vale relembrar que o uso de documento falso é
crime formal, consumando-se no exato instante em que o agente faz
uso do documento falso, independentemente de ausência de lesão ao
bem jurídico protegido pela norma penal, ou a obtenção da efetiva
vantagem visada pelo agente.
E ainda, não há como se falar de falsidade
grosseira, uma vez que a adulteração apenas foi percebida pela
atendente porque a ré era useira e vezeira em aplicar golpes na
praça, cuja foto era divulgada em grupo de funcionários da loja na
tentativa de evitar prejuízos.
Assim, impossível a absolvição da ré da
imputação de infração ao art. 304, “caput” cc. art. 297, ambos do
CP.
Outrossim, as reprimendas foram fixadas em
consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ela cometido,
não merecendo reparo em seu quantum.
O regime inicial semiaberto é o acertado para
o caso em comento mormente pelos antecedentes criminais da ré e
pelo fato de ter sido presa por delito semelhante e cometido
posteriormente aos fatos narrados na denúncia, o que demonstra
sua personalidade voltada ao crime.
Não
vejo
como,
pois,
aderir
às
teses
defensivas, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme previsão no art. 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000640-43.2016.8.26.0551 -Voto no 18334
6
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e a ele nego provimento, mantendo-se a r. sentença tal como
foi lançada.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR